Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor dos agravantes, afirmando que, diante do bloqueio ocorrido na conta corrente dos executados, não há nova ordem de bloqueio, via sistema Sisbajud, mas sim continuidade das buscas reiteradas anteriormente deferidas na modalidade teimosinha (ordem de bloqueio de Id. 153934101, autos de origem), com o que não se conformaram os devedores, não obstante subsistente débito em aberto, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):